Tribunal: TJPA
Processo: 0817578-86.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817578-86.2023.8.14.0028

APELANTE: MARIA CHAVES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0817578-86.2023.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: MARIA CHAVES DA SILVA OLIVEIRA

ADVOGADO: GUSTAVO ROCHA SALVADOR

AGRAVADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). CONTRATAÇÃO COMPROVADA. LEGALIDADE DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE VÍCIO. DESCONTOS LÍCITOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno em Apelação Cível interposto por
Maria Chaves da Silva Oliveira
contra decisão monocrática que conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo integralmente sentença que reconheceu a
legalidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC)
firmado com o
Banco BMG S/A
, bem como dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, rejeitando pedidos de nulidade contratual, restituição em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se houve
ilegalidade ou vício de consentimento
na contratação do cartão de crédito consignado com constituição de RMC;
(ii) estabelecer se são devidos
restituição de valores descontados
e
indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação do cartão de crédito consignado é comprovada pelo documento juntado pela instituição financeira, contendo assinatura da agravante e opções contratadas, fato reconhecido pela própria consumidora em réplica.

4.

A constituição de Reserva de Margem Consignável é lícita quando precedida de solicitação formal do beneficiário, conforme
Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I
, circunstância verificada no caso concreto.

5.

A alegação de ausência de informação adequada ou venda casada não se sustenta, pois incumbia à contratante o dever de leitura e ciência das cláusulas contratadas, à luz do
art. 373, I, do CPC
, inexistindo comprovação de vício.

6.

A Câmara possui entendimento consolidado — adotado em observância ao
art. 927, V, do CPC
— pela plena higidez jurídica da contratação de cartão consignado quando demonstrado o ajuste formal e a autorização para constituição da RMC.

7.

Ausente ilicitude nos descontos decorrentes da utilização do contrato pactuado, afasta-se a pretensão de restituição dos valores e a caracterização de danos morais, não configurado abalo extrapatrimonial.

8.

Precedentes dos Tribunais reforçam a validade da contratação e a inexistência de dano moral quando comprovado o exercício regular de direito pelas instituições financeiras.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com constituição de Reserva de Margem Consignável é válida quando formalmente comprovada e firmada pelo beneficiário.

2.

A existência de autorização expressa para desconto do valor mínimo da fatura afasta a ilicitude da cobrança e impede a restituição dos valores descontados.

3.

A ausência de vício na contratação impede o reconhecimento de danos morais decorrentes dos descontos realizados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, e 927, V; IN INSS/PRES nº 28/2008, art. 15, I; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJRO, APL 7002439-25.2018.822.0007, j. 27/03/2019; TJRO, Apel. 7005578-92.2021.822.0002, j. 27/10/2021; TJRO, Apel. 7006552-85.2019.8.22.0007, j. 10/06/2021; TJRO, Apel. 7004199-38.2020.8.22.0007, j. 17/03/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno

em Apelação Cível
interposto por
MARIA CHAVES DA SILVA OLIVEIRA,
em
que litiga com
BANCO BMG S/A,
irresignado com
a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 29480500), a qual conheceu do recurso e negou provimento, mantendo
in totum
a sentença de primeiro grau.

Em suas razões (PJe ID nº 29978530), a agravante reitera
que nunca celebrou o contrato debatido, assim como nunca utilizou o serviço. Ademais, defende a fraude ocorrida, pois nunca fez uso do cartão de crédito consignado.

Ao final, requer:

“a) A nulidade integral do contrato de reserva de margem consignável averbado no benefício previdenciário da parte Recorrente, bem como dos descontos de cartão crédito, pelos fatos e fundamentos apresentados; b) A declaração de inexistência da contratação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DA RMC (cartão de crédito), igualmente da RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC), sendo a parte Recorrida condenada a restituir em dobro os descontos realizados a título de empréstimo sobre a RMC; c) Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que o contrato não deva ser declarado nulo em sua integralidade, seja declarada nula a cláusula contratual que permite o desconto contínuo de valor proporcional do mútuo pela fatura mínima do cartão, com a READEQUAÇÃO/CONVERSÃO do empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo consignado pessoal, sendo os valores já pagos a título de empréstimo sobre a RMC utilizados para amortizar o saldo devedor, devendo o excedente ser restituído em dobro à parte Recorrente; d) A condenação da parte Recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor que for arbitrado pela Colenda Câmara, cuja importância deverá ser compatível com os danos sofridos, conforme fundamentação retro, deixando como sugestão o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); e) A especificação dos consectários legais (juros e correção monetária) incidentes sobre o valor da condenação, bem como os seus respectivos marcos de fluência, requerendo que em relação aos danos materiais, a correção monetária e juros de mora sejam aplicados desde a data de cada desconto e quanto aos danos morais, incida juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da celebração do contrato ou do primeiro desconto; f) A condenação da parte Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 20% do valor da condenação;”.

Foram apresentadas contrarrazões pela instituição bancária (PJe ID 30719854).

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade. Conheço do recurso.

Não vislumbro razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, eis que, além de devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso.

Trata-se de discussão quanto à legalidade da contratação de cartão de crédito com margem consignável e, por consequência, dos descontos indevidos em seus rendimentos previdenciários e eventual dano moral indenizável.

O agravante propôs a ação sustentando não ter firmado o contrato na modalidade de cartão de crédito consignado. Segundo extrato acostado no PJe ID 26872774, há comprovação da contratação firmada pelo agravante com o agravado. Ao impugnar a contestação, o agravante não negou a realização do contrato, apenas discutiu a modalidade. Com relação à contratação em si, a matéria é conhecida, assim como restou vencido meu entendimento e, em atenção ao art. 927, V, do CPC, passo a adotar o entendimento do órgão a qual pertenço, que entende como legítima a contratação, não negada pelo apelado.

Pois bem, a demanda fora proposta sob o argumento de que houve cobranças indevidas, de valores sob denominação RMC, no benefício previdenciário da autora, uma vez que teria contratado apenas empréstimo consignado com o banco apelado, não tendo utilizado o cartão de crédito.

Ficou devidamente comprovada a contratação do referido cartão do crédito pela cópia colacionada pela instituição financeira apelada (ID 26872783). Ademais, em réplica, o apelante admite ter firmado o documento, entretanto, alega que não houve clara informação acerca da contratação do cartão de crédito e da cobrança RMC. Conquanto, conclui-se que quando da assinatura do contrato, estavam assinaladas as opções de adesão ao: crédito pessoal, débito em conta corrente consignado, cartão crédito e folha de pagamento.

Logo, a agravante aderiu às cláusulas do contrato, o ônus da leitura e aquiescência era seu, não podendo agora alegar a ocorrência de venda casada sem a devida comprovação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Ressalto que a constituição de reserva de margem consignável para utilização de cartão de crédito não configura prática ilícita da instituição, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo beneficiário.

Assim dispõe o art. 15, inciso I, da instrução normativa nº 28/2008 do INSS/PRES:

Art. 15. Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I - a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira: emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade [...]

Assim, não há que se falar em venda casada ou ausência de informação adequada. E, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve-se observar o princípio do pacta sunt servanda.

Dessa maneira, ante a ausência do ilícito civil pela apelada, fica desprovido de razão o pleito de reparação por danos morais. Neste sentido, já se posicionou o TJRO:

“Apelação cível. Contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário. Reserva de margem consignável – RMC. Ausência de informação adequada não configurada. Descontos legítimos. Danos morais inocorrentes. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável e a sua utilização, e a existência de cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(TJ-RO – APL: 70024392520188220007 RO 7002439-25.2018.822.0007, Data de Julgamento: 27/03/2019)

Portanto, embora o agravante contesta a forma em que o empréstimo foi concedido, há de se considerar que assinou o contrato e a ele aderiu e não trouxe evidências que possam anulá-lo, de modo que sua manutenção é medida que se impõe. Neste contexto, considerando que houve a contratação de forma espontânea, não há que se falar em ilegalidade. Saliente-se que a constituição de Reserva de Margem Consignável para utilização de cartão de crédito é lícita, sendo possível mediante solicitação formal firmada pelo titular do benefício, conforme dispõe o artigo 15, inciso I, da Instrução Normativa INSS/PRES n. 28/2008, como ocorrera no presente caso.

Logo, não há que se falar em falta de informação adequada e, inexistindo vício na contratação entre as partes, deve ser observado o princípio do
pacta sunt servanda.
Neste sentido:

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7005578-92.2021.822.0002, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 27/10/2021).

-------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. CONTRATAÇÃO. LEGALIDADE. DESCONTO MENSAL. VALOR MÍNIMO. FOLHA DE PAGAMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INEXISTENTE. RECURSO PROVIDO. Comprovada a contratação do cartão de crédito com margem consignável mediante contrato com cláusula expressa quanto ao desconto mensal do valor mínimo indicado na fatura, não há que se falar em restituição dos valores pagos a título de RMC, ou caracterização do dano moral, devendo-se observar o princípio pacta sunt servanda.”.
(Apel. n. 7006552-85.2019.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Alexandre Miguel, j.: 10/06/2021)

-
------------------------------------------------------------------------------------

“TJRO. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. ASSINATURA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EM SEDE DE CONTRARRAZÕES. AFASTADA. RECURSO PROVIDO. Havendo prova da contratação do cartão de crédito com margem consignável, com assinatura do beneficiário, não há que se falar em ilegalidade da RMC, tampouco de dano moral, devendo-se operar o princípio do pacta sunt servanda. O manejo de recurso cabível, por si só, não configura litigância de má-fé.”.
(Apel. n. 7004199-38.2020.8.22.0007, 2ª Câmara Cível, Rel.: Des. Isaias Fonseca Moraes, j.: 17/3/2021)

Assim, entendo que todos os termos da contratação se encontravam claramente previstos no contrato, o qual contém a informação expressa que se trata de contratação de cartão de crédito. Considerando que houve a contratação de forma espontânea e de acordo com o entendimento da Câmara, não há que se falar em ilegalidade, inexistindo, por via reflexa, o dever de restituição dos valores descontados e dano moral indenizável. As demais matérias postas no recurso restam, pois, prejudicadas.

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do presente Agravo Interno
, mantendo-se integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos, ora ratificados.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Relatora

Belém, 07/01/2026